Tribunal: CARF
Processo: 13839.001870/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001870/2010-75
ACÓRDÃO
2001-007.503 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DA UNIDADE RFB
RECORRIDA
JOSÉ CARLOS FERREIRA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no acórdão, pela via dos embargos, é de
prover-se os mesmos para sanar a falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar os lapsos manifestos apontados, com efeitos infringentes,
para retificar o Acórdão no 2001-006.342 e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
restabelecendo a compensação do imposto pago, no valor de R$ 5.017,40.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de “despacho de devolução ao CARF” apresentado pela unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão n° 2001-006.342, de
26/07/2023 (e-fls. 69 a 71), proferido por esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.503 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001870/2010-75
2
O Acórdão 2001-006.342 deu parcial provimento ao recurso voluntário, recebendo
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE. COMPENSAÇÃO NA DAA
O imposto comprovadamente pago antecipadamente, referente a rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste, pode ser compensado do imposto a pagar
apurado.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que não seja nos cálculos do
lançamento considerada como recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na
Declaração de Saída exercício 2003.
A Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou-se ciente do acórdão em
11/09/2023 e não interpôs recursos (e-fls. 72 a 74).
Cientificada da decisão, a Equipe de Contencioso Administrativo - ECOA-DEVAT08-
VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, por meio de despacho de
e-fl. 77, encaminhou o “despacho de devolução ao CARF” (e-fl. 76) no qual é indicado que o
acórdão embargado decidiu acerca de matéria estranha aos autos.
Em despacho de 02/01/2024 (fls. 80 e segs.), o presidente desta 1a TE da 2a SEJUL
não conheceu dos embargos inominados opostos pela unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão e EMBARGOU DE OFÍCIO o Acórdão no 2001-
006.342, em face da existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Com razão o embargante a respeito dos lapsos apontados.
De fato, no acórdão em questão, decidiu-se acerca de matéria estranha aos autos,
muito possivelmente em razão de indevida mesclagem de documentos estranhos à lide quando da
sua formalização.
Assim sendo, outra solução não se vislumbra que não trazer a matéria para
apreciação pelo colegiado, o que passo a fazer a seguir.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-40.571 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 34 e segs.).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.503 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001870/2010-75
3
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foi glosado
imposto complementar/carnê-leão de R$ 8.341,29, conforme notificação no 2006/
608451549285128, de 10/05/2010, fls. 23/25, resultante de revisão do
lançamento (SRL), que está sendo exigido com o acréscimo de juros e multa de
mora.
A revisão de ofício resultara em agravamento da notificação anterior, n°
2006/608400481552107, de 30/11/2009, que exigia imposto de R$ 5.242,41,
também por glosa do imposto complementar (fls. 17/20).
De acordo com o relatório fiscal da notificação impugnada, o imposto
complementar/carne-leão de R$ 8.341,29 foi glosado porque se tratava de
imposto retido na fonte incidente sobre o levantamento judicial no processo no
95.748211-9, junto a 39a Vara Cível do Forum Central SP, em 21/10/2005, em
favor de ESSIO LOURENÇO CICCIONI (CPF 467.788.708-00), e não do seu
procurador José Carlos Ferreira.
O impugnante apresenta cópia de DARF para comprovar os valores pagos sob o
código 0246 (imposto complementar), no total de R$ 3.098,88 e DARF de R$
5.017,40, pago em 21/10/2005, sob o código 0588 (imposto retido na fonte sobre
trabalho sem vínculo empregatício). Teria havido erro no código deste último
pagamento. Pede para retificá-lo para o código 0246 (imposto complementar).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O impugnante pretende se beneficiar do imposto de R$ 5.017,40 recolhido em
21/10/2005 sob o código 0588 (imposto retido na fonte sobre trabalho sem
vínculo empregatício). Não traz, porém, qualquer documento para refutar o
motivo da glosa, ou seja, que se trata de imposto retido na fonte sobre
levantamento judicial em favor do seu cliente, Essio Lourenço Ciccioni em
21/10/2005, e não imposto complementar que o tivesse onerado. Incorreta a
retificação do DARF sem provas que contrariem esta constatação.
Os demais comprovantes atestam recolhimentos sob o código 0246 em maio de
2005 no total de R$ 3.098,88. Como estes pagamentos não foram efetuados em
21/10/2005, não podem se referir à retenção na fonte nesta data, mencionada na
notificação. Cabe assim o seu aproveitamento na declaração do autuado.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o
crédito tributário de R$ 3.098,88 e manter a exigência do imposto suplementar de
R$ 5.242,41, acrescido de juros e multa de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que o
imposto pago, no valor de R$ 5.017,40, refere-se a honorários advocatícios recebidos em ação
judicial em que atuou como procurador e junta documentação comprobatória. Pugna ainda para
que seja acatada dedução também de mais R$ 225,01 correspondentes a guia paga que anexa.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.503 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001870/2010-75
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Com relação à diferença de R$ 225,01 também pleiteada como dedução (DARF de
fl. 64), a mesma não pode ser acatada, uma vez que tal alegação não foi anteriormente levada a
avaliação pela turma julgadora da primeira instância pela via da impugnação, tornando-se desta
forma matéria preclusa. A apreciação por esta turma do CARF desse específico ponto
caracterizaria supressão de instância, o que não é possível no julgamento administrativo.
Já em relação ao DARF no valor de R$ 5.017,40 (fl. 5), ainda que recolhido sob
código equivocado de receita, há que se concluir tratar-se de fato de imposto de renda sobre
honorários recebidos pelo advogado, conforme descrito na peça recursal. É o que se extrai da
documentação acostada, mormente “Memória de Cálculo” do processo (fl. 57), onde se destaca o
valor dos honorários de R$ 19.786,15, “Mandado de Levantamento Judicial” (fl. 58), com
autenticação do valor reajustado bruto de R$ 19.861,52, comprovante de depósito do valor já
líquido do imposto de renda, de R$ 14.833,62, mais tarifa de R$ 10,50, indicando o valor do
imposto de exatos R$ 5.017,40, conforme alegado pelo interessado. Acrescenta-se que o
recorrente solicitou na Receita Federal retificação do código do DARF, de 0588 para 0246, por
meio do pedido de fl. 62.
Desta forma, entendo que devem ser acolhidos os embargos e dado provimento
parcial ao recurso interposto junto ao CARF para restabelecer a compensação do imposto pago, no
valor de R$ 5.017,40.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar os lapsos manifestos apontados,
com efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 2001-006.342, conforme acima descrito, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do imposto
pago, no valor de R$ 5.017,40.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 86
DF CARF MF
Original